Tribunal: TJDFT
Processo: 0709433-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. FALSA CENTRAL DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS COMUNICAÇÃO DA FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do empréstimo objeto dos presentes autos, devendo as partes voltarem ao status quo ante; b) condenar o réu a suspender os descontos em conta corrente das prestações do empréstimo a partir do mês de fevereiro de 2024; c) condenar o réu a restituir ao autor R$ 4.430,67. Julgou ainda improcedente o pedido de dano moral. O recorrente alega ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos sofridos pelo autor, bem como culpa exclusiva da vítima.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57150830). Custas e preparo recolhidos (ID 57150831 a ID 57150834). Contrarrazões apresentadas (ID 57150839).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Narrou a parte autora na inicial que recebeu SMS em seu celular informando a existência de possível fraude. Disse que entrou em contato pelo número 08000165189, oportunidade em que foi orientado a fazer uma "varredura para evitar golpes". Ao clicar no link indicado foi direcionado a um ambiente e telas com a interface idêntica à do Banco do Brasil. Em certo tempo a tela do celular ficou preta e após reiniciar o celular e entrar no aplicativo do banco, o autor percebeu a realização de várias transferências PIX e TEDs no valor de R$ 12.832,15. Acrescentou que se dirigiu ao banco e relatou o corrido, sendo orientado a fazer contestação por escrito. Afirma que mesmo após isso, os fraudadores continuaram a fazer várias transações indevidas, como o pagamento de R$ 4.430,17 em impostos e o empréstimo de R$ 17.575,27, a ser pago em 72 prestações de R$ 927,16.
7. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que o autor foi vítima de fraude por terceiro denominado "Golpe do Falso Contato/Central Telefônica". Como o autor não demonstrou o nexo causal entre a mensagem recebida e o banco, bem como reconheceu que ligou para número não oficial da instituição financeira, o magistrado corretamente afastou a responsabilidade do banco no tocante às transferências de PIX e TEDs no importe de R$ 12.832,15. Lado outro, o banco foi condenado a arcar com os prejuízos ocasionados ao consumidor após ter sido comunicado da fraude.
8. Ao contrário do que alega o recorrente, há nítido nexo causal entre sua negligência e os prejuízos causados ao autor. Isso porque, após ser comunicado da fraude, deveria ter promovido o bloqueio da conta, dos cartões de crédito e débito, solicitado alteração da senha pessoal do usuário, além de outras medidas necessárias a fim de impedir novas operações financeiras por parte de terceiros. Não há como imputar tal responsabilidade ao consumidor, visto que este, ao tomar conhecimento do golpe, se dirigiu a agência bancária e realizou a contestação conforme orientação repassada.
9. O parágrafo 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos. Demonstrado nos autos o prejuízo material decorrente da falha na prestação do serviço da instituição financeira, que mesmo após ser comunicada da fraude, permitiu outras operações bancárias por parte dos fraudadores, correta a sentença que declarou a inexistência jurídica do empréstimo e determinou a restituição das quantias.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.